Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EVENTO. DINÂMICA DE LIVRE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MESAS RESERVADAS. CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir aos autores R$ 631,00, mas julgou improcedente o pedido de condenação da ré por dano moral, pleiteado no valor de R$ 28.000,00.
2. Nas razões recursais, os autores sustentam ter ocorrido falha na prestação do serviço e requerem indenização moral. Argumentam que a alegada informalidade do evento não exime a empresa de oferecer condições adequadas. Defendem que o “tapinha nas costas” do funcionário não teve caráter intimidatório, mas representou insatisfação diante da ausência de mesas e alternativas viáveis, o que os levou a colocar alimentos no chão, sujeitos à contaminação. Argumentam que o reconhecimento do dano material pela sentença comprova a falha do serviço. Por fim, afirmam ter sofrido exposição pública, humilhação e desconforto com a retirada do evento. Pedem a retratação pública como medida de recomposição mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se há falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Conforme se depreende do acervo probatório, o evento em questão não previa a reserva de mesas ou assentos. A parte recorrente não logrou demonstrar qualquer obrigação contratual da recorrida em garantir espaços reservados para consumo. Como bem fundamentado na sentença, ainda que houvesse disponibilidade de mesas e cadeiras, a circulação dos convidados e a informalidade eram características do serviço, o que afasta a alegação de falha.
6. Ademais, os autores utilizaram objetos de decoração como apoio para consumo de alimentos, sendo apenas advertidos para que devolvessem os referidos objetos, já que eram inadequados para aquela finalidade. Ressalte-se que o registro audiovisual acostado aos autos não demonstra qualquer conduta grosseira ou excessiva por parte dos prepostos da recorrida.
7. Quanto à retirada da autora Ana Flávia, o objetivo da empresa era manter a ordem e proteger seus colaboradores. A exigência de saída de quem se comporta de forma inconveniente configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito.
8. Para a configuração do dano moral, exige-se violação aos direitos da personalidade, com repercussão na dignidade, honra ou imagem, causando sofrimento relevante (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É necessária a comprovação de ato ilícito, de nexo causal e de dano efetivo (CC, arts. 186 e 927), o que não ocorreu.
9. Embora os autores aleguem constrangimento público, não há prova de humilhação ou exposição, de modo que não se verifica violação aos direitos da personalidade capazes de justificar reparação extrapatrimonial.
10. Além disso, o atestado psicológico apresentado, embora registre diagnóstico de transtorno (CID F43.1), não estabelece vínculo direto entre o quadro clínico e os fatos discutidos, não sendo suficiente para comprovar o nexo causal.
11. Ressalte-se que a recorrida não se opôs a restituir os valores dos produtos não consumidos, de modo que a sua postura confirma sua boa-fé objetiva. A sentença determinou essa devolução a título de dano material, o que recompõe o prejuízo financeiro e reforça a inexistência de danos morais a serem indenizados. 12. Deve ser rejeitado o pedido de retratação pública, pois a requerida não praticou ato ilícito. Não houve violação à honra que justificasse a medida excepcional. Vale ressaltar, ainda, que os próprios autores conferiram exposição ao ocorrido em redes sociais, não podendo agora exigir retratação por uma situação à qual deram publicidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2 e 3o; CC, arts. 186 e 927.